Tribunal: TJSP
Processo: 2361024-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face de decisão pela qual foi reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta mantida pela agravada Iara junto ao Banco do Brasil – valores desbloqueados horas antes da interposição deste agravo – pretensão prejudicada – não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III do CPC.